Tribunal: CARF
Processo: 16707.001194/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.001194/2010-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.076 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
EDUCANDARIO SANTA TERESINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
(relator), que conhecia. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001194/2010-23
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.076 - CSRF/2a Turma
Processo no 16707.001194/2010-23

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do V.
Acórdão de no 2401-009.729 da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que
julgou em sessão de 11 de agosto de 2021 julgou o recurso voluntário do contribuinte que por
unanimidade de votos negou provimento tratando-se nesse caso de auto de infração contribuição
social previdenciária correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento
(GILRAT).
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS
CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades e
fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos estabelecidos em
lei.
03 – O recurso do contribuinte é tempestivo sendo que alega dissídio
jurisprudencial em relação as seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de
admissibilidade de e-fls. 995/1.004, para tratarmos do seguinte assunto: Ilegitimidade da
exigência do CEBAS, (paradigma 9303-010.974)
04 – Intimada, a PGFN apresentou contrarrazões às e-fls. 166/172 defendendo a
preliminar de não conhecimento e no mérito a manutenção da decisão recorrida. Sendo esse o
relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
CONHECIMENTO
05 – Há preliminar de não conhecimento do paradigma 9303-010.974 alegando a
I. PGFN falta de semelhança das situações fáticas e também dos contextos entre o paradigma e o
acórdão recorrido que está baseado na análise dos fatos e elementos de prova nos autos. Passo a
análise.
06 – Diz o acórdão recorrido:
Em preliminar, argui a base legal da autuação, Lei 8.212/91, art. 55, II, que foi
revogado, demonstrando vício formal do auto de infração. Pede os efeitos jurídicos da
retroatividade da lei mais benéfica, pois não estar de posse do CEBAS não foi escolha
da recorrente, mas fruto da inércia do CNAS.
(...) omissis
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.076 - CSRF/2a Turma
Processo no 16707.001194/2010-23

A recorrente insiste na tese apresentada na defesa de que seu processo de renovação do
CEBAS foi protocolado sob o no 71000.046863/2009-18 e que por força do art. 35 da
Lei 12.101/09, foi remetido ao Ministério da Educação e Cultura – MEC.
Em busca do resultado do julgamento de referido processo, em consulta à internet,
disponível em https://www.jusbrasil.com.br/diarios/25488621/pg-17-secao-1-diario-
oficial-da-uniao-dou-de-22-03-2011, verificou-se que o pedido da recorrente foi
deferido apenas a partir da data da publicação da portaria:
PORTARIA No 149, DE 18 DE MARÇO DE 2011
A Secretária de Educação Básica do Ministério da Educação no uso de suas
atribuições e com base nos fundamentos constantes no Parecer Técnico no
81/2011/GAB/SEB/MEC, exarado nos autos do processo no 71000.046863/2009-18,
que concluiu terem sido atendidos os requisitos do Decreto no 2.536, de 6 de abril de
1998, e considerando a intempestividade do pedido de renovação, resolve: (grifo
nosso)
Art. 1o Receber o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social e certificar o EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, inscrito no
CNPJ no 08.066.912/0001-78, com sede em Caicó/RN, como Entidade Beneficente de
Assistência Social, pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da publicação desta decisão
no Diário Oficial da União. (grifo nosso)
Art. 2o Novo pedido de renovação do CEBAS deverá ser apresentado em
conformidade com a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA
Sendo assim, confirma-se que para o ano de 2007 a recorrente não possuía CEBAS. O
pedido da recorrente foi considerado intempestivo e, conforme decisão citada, seu
certificado foi renovado a partir de março/2011.
Vê-se, portanto, que de janeiro/2007 até março/11 ficou um lapso temporal entre o
término da validade do certificado vencido e o início do novo, não possuindo a
recorrente, para tal período, o CEBAS, requisito essencial para a fruição da
imunidade.
Quanto à Lei 8.212/91, art. 55, II, revogado pela Lei 12.101/99, não há que se falar em
vício formal do auto de infração. À época dos fatos geradores referido art. 55 estava
vigente, sendo inaplicável, à época, os dispositivos da Lei 12.101/99. De qualquer
forma, o requisito relativo ao CEBAS continuou a ser exigido na Lei 12.101/99.
(...)
No presente caso, diante da ausência de Certificado de Registro de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS, não restaram preenchidos todos os
requisitos necessários para a fruição da imunidade prevista na CR/88, art. 195, § 7o.
Portanto, não há como se acatar o argumento de que é entidade beneficente de
assistência social em gozo da imunidade ora avaliada.
07 – A questão da prova nesse caso como pontuou a I. PGFN não traz consigo
valoração de seus elementos, pelo contrário, a questão da prova advêm de determinação legal de
acordo com art. 55, II da Lei 8.212/91 e nesse caso entendo que o paradigma converge na
situação fática e demais elementos ao acórdão recorrido, é dizer que, caso a Turma
paradigmática estivesse julgando o acórdão recorrido teria a mesma decisão de afastar a
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.076 - CSRF/2a Turma
Processo no 16707.001194/2010-23

necessidade do CEBAS, e portanto avalio como possível o conhecimento do presente recurso.
Abaixo trago à colação alguns elementos do voto vencedor do paradigma, verbis:
“Recordo, assim, que a lide posta nos autos trata de discussão acerca da legitimidade
ou não da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS – previsto no inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 – para que a entidade
beneficente possa fruir da “imunidade” das contribuições sociais de que trata o art.
195, § 7o, da CF/88.
(....)omissis
O que, em verdade, a meu sentir, quis dizer o STF, é que as entidades beneficentes de
assistência social para fins de fruição da “isenção” das contribuições de seguridade
social devem observar as contrapartidas previstas em Lei Complementar. Leia-se
contrapartidas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser
considerados como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
8.212/91 (ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades) para todas
as entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar (CTN). O que
é o caso dos autos, conforme atestado em diligência.”
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso da contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante o extenso voto do Relator, peço-lhe licença para dele divergir,
notadamente quanto ao conhecimento do apelo especial.
Consoante registrou a relatora do voto conduto do recorrido, a autua não possuiria
CEBAS válido para o período autuado - ano de 2007 – já que seu pedido havia sido considerado
intempestivo e seu certificado fora renovado apenas a partir de 03/2001. Veja-se os seguinte
excerto do voto.
Sendo assim, confirma-se que para o ano de 2007 a recorrente não possuía CEBAS. O
pedido da recorrente foi considerado intempestivo e, conforme decisão citada, seu
certificado foi renovado a partir de março/2011.
Vê-se, portanto, que de janeiro/2007 até março/11 ficou um lapso temporal entre o
término da validade do certificado vencido e o início do novo, não possuindo a
recorrente, para tal período, o CEBAS, requisito essencial para a fruição da imunidade.
Quanto à Lei 8.212/91, art. 55, II, revogado pela Lei 12.101/99, não há que se falar em
vício formal do auto de infração. À época dos fatos geradores referido art. 55 estava
vigente, sendo inaplicável, à época, os dispositivos da Lei 12.101/99. De qualquer
forma, o requisito relativo ao CEBAS continuou a ser exigido na Lei 12.101/99.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.076 - CSRF/2a Turma
Processo no 16707.001194/2010-23

Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades e fundos
é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos estabelecidos em lei.
A matéria devolvida a esta Turma foi assim denominada e por meio do seguinte
cotejo no despacho de prévia admissibilidade do recurso (com meus destaques):
“Ilegitimidade da exigência do CEBAS.”
O voto condutor do acórdão recorrido entendeu que para o ano de 2007, a entidade não
possuía o CEBAS, porque protocolou o seu pedido de renovação intempestivamente e
ele só foi renovado a partir de março de 2011; que a exigência do Certificado é legítima
porquanto o inciso II do art. 55 da Lei n.o 8.212/91, estava vigente à época dos fatos
geradores; que a exigência do CEBAS também se manteve na Lei n.o 12.109/09; que a
entidade para se considerar imune deve atender cumulativamente os requisitos
estabelecidos em lei. Que na época dos fatos geradores, tais requisitos estavam
estampados no art. 55, da Lei n.o 8.212/91 e no art. 14, do CTN. Que apesar do citado
art. 55 ter sido questionado judicialmente, o STF decidiu que “a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".
De outra banda, o voto vencedor do paradigma apresentado firmou entendimento no
sentido de que as entidades beneficentes devem, para usufruir da isenção das
contribuições previdenciárias, observar as contrapartidas previstas em Lei
Complementar, mais precisamente no art. 14, do CTN. E que deve ser considerado
como concedido o CEBAS, de que trata o inciso II, do art. 55 da Lei n.o 8.212/91, para
todas as entidades que observem os requisitos da Lei Complementar, ainda que tais
Certificados não tenham sido de fato expedidos para as entidades.
Para o voto vencedor do julgado paradigma, a falta do CEBAS não é motivo para não
ser concedido o benefício da isenção às entidade, que deve se ater apenas ao
cumprimento dos requisitos contidos em Lei Complementar.
Pois bem.
Examinando-se o paradigma indicado, acórdão 9303-010.974, é de se notar, sem
maiores esforços, que aquele colegiado não assentou a tese de que o CEBAS seria plenamente
dispensável, mas sim que não faria necessário quando comprovado que o sujeito passivo
observou os requisitos dispostos em Lei complementar (CTN), como naquele caso analisado.
Veja-se a conclusão do voto vencedor daquele paradigma:
O que, em verdade, a meu sentir, quis dizer o STF, é que as entidades beneficentes de
assistência social para fins de fruição da “isenção” das contribuições de seguridade
social devem observar as contrapartidas previstas em Lei Complementar. Leia-se
contrapartidas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser
considerados como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
8.212/91 (ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades) para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar (CTN). O que é o
caso dos autos, conforme atestado em diligência.
No caso dos autos, não há essa indicação - é dizer, não há a afirmação textual,
como há no paradigmático em razão do resultado de diligência, no sentido de o contribuinte ter
cumprido com a exigências previstas no artigo 14 do CTN - seja no relatório fiscal, seja no voto
condutor do recorrido, motivo pelo qual, dada a ausência de similitude fático-jurídica entre os
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.076 - CSRF/2a Turma
Processo no 16707.001194/2010-23

casos, não foi possível a demonstração da divergência jurisprudencial a reclamar solução por
este Colegiado.
Dito de outra forma, o paradigma apto a demonstrar a divergência seria aquele
que assentasse, nos casos de não apresentação do CEBAS, competir ao autuante a prova de que o
sujeito passivo não observara os requisitos materiais válidos para o gozo da isenção/imunidade.
Não conheço, pois, do recurso.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 183
DF CARF MF
Original